Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711587-69.2024.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA BORGES AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS EMPREENDEDORES POPULARES DE CATADORES DE PAPEIS DA ASA SUL AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pela Cooperativa de Trabalho dos Empreendedores Populares de Catadores de Papéis da Asa Sul (Id. 57167225) em face da r. decisão Id. 190506042, proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702476-07.2024.8.07.0018, impetrado contra o Serviço de Limpeza Urbana do DF – SLU, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos seguintes: “I – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS EMPREENDEDORES POPULARES DE CATADORES DE PAPÉIS DA ASA SUL pede liminar em mandado de segurança para que seja determinado à autoridade impetrada que aprecie as contas da entidade referentes ao mês de fevereiro de 2024 e, caso haja aceite dos documentos, emita a nota de empenho respectiva. Segundo o exposto na inicial, a impetrante é entidade cooperativa e firmou contrato com o SLU para processamento de resíduos sólidos. O pagamento é efetuado mediante apresentação de relatório e nota fiscal de prestação do serviço. Relata que a nota fiscal é elaborada pela cooperativa e conferido em conjunto com a comissão executora do contrato. Não sendo verificadas inconsistências, o fiscal do contrato assina a nota de empenho, autorizando o pagamento. Diz que em fevereiro de 2024 o SLU não realizou nenhum repasse, nem tampouco emitiu as notas de empenho. Afirma não ter havido análise referente àquele mês. A comissão informou que será efetuada glosa em razão de multa aplicada à cooperativa. Aduz que o SLU tinha cinco dias para requerer ajuste no relatório recebido, mas não se manifestou e também não lançou o aceite formal. Alega omissão da autoridade administrativa, visto que os serviços continuam sendo prestados e não houve rompimento ou suspensão do contrato. II – O art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado“quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante celebrou com o SLU o contrato n. 11/2021, que tem por objeto a prestação de serviço público de processamento de resíduos sólidos, compreendendo as atividades de recepção, triagem, prensagem, enfardamento, armazenamento e comercialização. A forma de pagamento é disposta no contrato da seguinte forma: 7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 7.1. FORMA DE PAGAMENTO 7.1.1. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de relatório e da nota fiscal de prestação do serviço do mês subsequente à execução do serviço de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal; 7.1.1.1. O documento de encaminhamento dos demais documentos deverá constar a qualificação da contratada, com nome, endereço, CNPJ, representante legal; identificar a origem dos resíduos recebidos, quantidade total dos resíduos recebidos, quantidade de catadores que trabalharam no mês e anexar a lista de catadores com a número de CPF, os demais documentos são: a) Nota fiscal de serviço; b) Nota(s) fiscal(is) de venda (cópia(s)); c) Planilha fechada (em PDF) e aberta em meio digital (será aceito o envio por correio eletrônico), contendo informações da classificação, quantidade e valor para comercialização, de acordo com modelo disponibilizado pelo SLU, ou no formato por ele aprovado; d) Documentos contábeis: I - Relação nominal do empregado com CPF; II - Contracheque assinado do empregado; III - Folha de ponto do empregado; IV - Comprovação de pagamento do INSS referente ao mês anterior, da prestação do serviço, do empregado e dos catadores objeto do contrato; V - Comprovação de pagamento do FGTS do mês anterior do empregado. e) Certidões Negativas: VI - Secretaria de Economia do Distrito Federal - SEEC; VII - Conjunta INSS/Receita Federal; VIII - FGTS; IX - Trabalhista - CNDT. 7.1.2. Quanto as certidões negativas deverá ser observado a sua regularidade, de acordo com o art. 63, § 1o do Decreto-DF 32.598/2010: § 1o Na emissão de Previsão de Pagamento - PP e de Ordem Bancária - OB, quando o fornecedor ou contratado estiver em situação irregular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, a Justiça Trabalhista ou Fazenda Pública do Distrito Federal, o setorial de administração financeira de cada Órgão ou Entidade deve notificar a situação ao gestor do contrato para as providências legais, antes de realizar o pagamento. 7.1.3. Todos os documentos deverão ser encaminhados em arquivo no formato PDF por meio de correio eletrônico para o endereço: slutriagem@gmail.com ou para outro endereço autorizado pelo SLU. Na impossibilidade de envio por meio de correio eletrônico, excepcionalmente poderá ser entregue por meio digital utilizando arquivos em CD, DVD, pen driver ou impresso protocolado no protocolo da sede do SLU. 7.1.4. A nota fiscal de serviço e demais documentos do item 7.1.1.1. deverão ser entregues no SLU, até o 10o (décimo) dia útil de cada mês subsequente ao serviço executado; 7.1.4.1. A nota fiscal de serviço deverá ser emitida sempre com data do mês subsequente ao mês da prestação de serviço executado; 7.1.4.2. O atraso na entrega dos documentos acima descritos, de responsabilidade da CONTRATADA, isentará o SLU do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso, o pagamento só será realizado após a entrega de todos os documentos exigidos no item 6.1.1 do Projeto Básico. 7.2. PRAZO DE PAGAMENTO 7.2.1. O pagamento se dará até o 10°(décimo) dia útil, a contar da data de entrega dos documentos constantes no item 7.1.2.1. deste, do mês subsequente à prestação do serviço, objeto do contrato, mediante aceite formal do executor do contrato de acordo com a entrega dos documentos previstos; 7.2.2. O SLU terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para a análise e solicitar possíveis alterações (se houver) nos documentos apresentados. 7.3. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.o 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF no 35, pág.3, de 18/02/2011. Como se vê, o procedimento para pagamento à cooperativa se inicia com a apresentação de relatório dos serviços prestados, acompanhado da nota fiscal no mês subsequente à execução do serviço. Após o recebimento desses documentos, o SLU dispõe de cinco dias para solicitar alterações. Havendo o aceite do serviço, o pagamento deve ser efetuado até o décimo dia útil após a entrega dos documentos. A impetrante reclama que encaminhou os documentos referentes aos serviços prestados em fevereiro de 2024, mas o pagamento ainda não foi processado. Não obstante as alegações apresentadas, nota-se que foi elaborada glosa pelo SLU sobre o pagamento, em razão de pena de multa de R$ 25.457,76 aplicada à cooperativa em razão de infrações na prestação dos serviços. A Comissão Executora do contrato informou à requerente sobre a necessidade de aguardar a notificação da glosa para só depois processar o pagamento. Nesse quadro, tem-se fato relevante que impôs atraso ao processamento da emissão da nota de empenho e pagamento da entidade. Nesses termos, não se verifica omissão indevida da autoridade impetrada, devendo-se aguardar o trâmite para realização da glosa e abatimento do valor devido. Em vista disso, tem-se como não demonstrada a relevância do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE A MEDIDA LIMINAR.” Sustenta a Agravante, em síntese, que o atraso no processamento da emissão da nota de empenho pelo SLU e, consequentemente, do pagamento à entidade caracteriza inadimplemento contratual. Salienta que o pagamento do serviço prestado no mês de fevereiro deveria ter sido feito até o 10o dia útil de março (15.3.2024). Aduz que goza do prazo de 30 dias para o pagamento da multa contratual (art. 44 do Decreto Distrital no 37.296/2016), sendo incabível a glosa por dívida que só vence no dia 31.3.2024, nos termos do art. 333 do Código Civil. Argumenta que estaria trabalhando de graça para o SLU até o final do prazo de pagamento. Aponta a presença de risco de dano, pela possibilidade de inadimplemento trabalhista e previdenciário dos cooperados. Requer a antecipação da tutela recursal, para que o Agravado decida, em até 48 horas, sobre o aceite formal ou a recusa justificada da prestação das contas de fevereiro de 2024 relativas ao Contrato no 11/2021. Preparo comprovado – Id. 57167234. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Lado outro, no mandado de segurança a antecipação da tutela não dispensa os requisitos da concessão da liminar, pois o 7o da Lei 12.016/2009 exige para a concessão: fundamento relevante – direito líquido e certo; perigo de ineficácia da medida – periculum in mora; prestação de caução, fiança ou depósito. Não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais no caso concreto, pois não está evidenciado de forma clara quais seriam os danos patrimoniais irreversíveis caso aguarde o prazo regular para pagamento da multa. Além disso, aqueles que contratam com a Administração Pública se submetem ao regime jurídico-administrativo, que limita a exceção de contrato não cumprido nos casos de atraso inferior a dois meses nos pagamentos devidos pela Administração, nos termos do art. 137, § 2o, da Lei 14.133/2021 (ou 90 dias, nos termos do art. 78, XV, da Lei 8.666/93). Portanto, não havendo prova cabal de ilegalidade, necessário se aguardar a prestação de informações da autoridade coatora. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora